Tribunal: TJMT
Processo: 8010282-74.2012.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010282-74.2012.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (RECORRENTE), JOAO VICENTE NUNES LEAL - CPF: 898.507.005-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0004-20 (RECORRIDO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL –ABUSIVO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL -TRIENAL – TEMA 610 STJ - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre abusividade de reajuste anual de plano de saúde.

O Juízo
a quo
julgou “
procedente o pedido do requerente, em reconhecer o reajuste abusivo e determinar que sejam aplicados reajustes de acordo com os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, definidos em 13,55% para o período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018, nos termos do disposto na Lei nº 9.656/98, a qual é aplicada aos planos de saúde atualmente, devendo serem mantidas as mesmas características e o mesmo padrão de cobertura.
”

A sentença foi prolatada em 24.11.2017 e o recurso visa a reforma para que seja reconhecida a abusividade dos índices aplicados desde o ano de 2005.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Parcial razão assiste ao recorrente.

A demanda foi proposta em setembro de 2012 e se busca o reconhecimento de abusividade dos reajustes anuais a partir do ano de 2005.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 610, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 3 anos (art. 206, §3º, IV do CC/2002).

Portanto, a pretensão encontra limite no prazo prescricional dos três anos anteriores à propositura da demanda, qual seja, setembro de 2009.

Os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS para o período de setembro/2009 a abril/2018 são os seguintes (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1
):

Sendo assim, a sentença merece reforma para estabelecer sobre o plano do recorrente os índices autorizados pela ANS pelo período de setembro/2009 a abril/2018.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer sobre o plano do recorrido os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, conforme tabela acima transcrita, do período de
setembro de 2009 a abril de 2018
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023